Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718495-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO REU: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Hélio Mauro Umbelino Lobo Filho, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença prolatada no processo n. 0015101-88.2012.8.07.0001 pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução opostos. Aduz que, na execução de notas promissórias ajuizada por Ancar Empreendimentos Comerciais S.A. e CSC Empreendimentos e Participações Ltda. (processo n. 0017778-58.1993.8.07.0001), opôs embargos à execução, conjuntamente com seu genitor, Hélio Mauro Umbelino Lobo, e sua genitora, Maria Aída Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo (processo n. 0015101-88.2012.8.07.0001). Argumenta que o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília rejeitou os aludidos embargos, mas não houve publicação da r. sentença em seu nome e de sua patrona, acarretando nulidade insanável, pois não lhe foi oportunizada a interposição de apelação, em evidente violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que os art. 272, §§ 2o e 3o, e 280 do CPC exigem a publicação em nome da parte e do advogado constituído nos autos, sob pena de nulidade. Aponta que “havia nulidade pelo indeferimento de provas (que foi objeto de agravo retido à época) e não houve como levar ao tribunal em razão da ausência de publicação em nome do ora autor e sua patrona”. Indica que se exigiu prova diabólica. Discorre que, quanto ao mérito, a r. sentença considerou que o feito se cuida de execução de notas promissórias de luvas, mas determinou que se acrescente juros de 1% (um por cento), multa e atualização monetária que não constam dos títulos, caracterizando enriquecimento ilícito da parte adversa e desequilíbrio contratual, vedados pelos arts. 51, IV, do CDC e 480 do CC. Assinala que a r. sentença se olvidou que não havia o título original de uma das notas promissórias, violando os arts. 614, I, e 966 do CPC, porquanto o documento somente foi juntado quase 20 (vinte) anos depois de ajuizada a execução. Narra que “são nulas as cláusulas e obrigações previstas na Carta de Res Sperata (ou Luvas) por incidência do artigo 45 da Lei 8245, tendo em vista que já existia entre as partes o contrato de locação”. Comenta que, nos autos da execução n. 0017778-58.1993.8.07.0001, houve penhora e avaliação de seu imóvel, onde reside com sua família. Assim, requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita e a concessão de tutela de urgência para suspender o feito executivo. No mérito, pugna pela rescisão da sentença prolatada no processo n. 0015101-88.2012.8.07.0001, determinando-se a intimação do autor e sua advogada quanto à sentença prolatada. Ultrapassado tal ponto, pleiteia a rescisão da reportada sentença, proferindo-se novo julgamento, para: afastar a validade das cláusulas da Carta de Res Sperata, afastar a validade das notas promissórias derivadas, afastar a incidência das penalidades, índice de correção monetária e juros legais da Carta de Res Sperata nas notas promissórias, excluir da execução a nota promissória que só foi juntada quase 20 (vinte) anos depois da determinação judicial. Atribuiu-se à causa o valor de R$6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, o autor pretende, com fundamento no art. 966, V, do CPC, desconstituir a sentença prolatada no processo n. 0015101-88.2012.8.07.0001 pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à execução opostos, alegando que não foi intimado quando da publicação do decisum, tampouco sua advogada, violando-se os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, 272, §§ 2o e 3o, e 280 do CPC. Aponta, ainda, nulidade quanto ao indeferimento de provas e, no mérito da sentença, ofensa aos arts. 51, IV, do CDC, 480 do CC, 614, I, e 966 do CPC. Confira-se, por oportuno, o inteiro teor da reportada sentença: I – Relatório Na sentença encartada em ID 43315758 a lide restou assim relatada: Em 17/09/1993 os exeqüentes CSC - Empreendimentos e Participações Ltda e Ancar Empreendimentos Comerciais Ltda ajuizaram ação de execução contra os requeridos Hélio Mauro Umbelino Lobo Filho, Hélio Mauro Umbelino Lobo e Maria Aída Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo, quanto ao valor de CR$ 15.168.142,00 o qual decorreria de quatro notas promissórias no valor de Cr$ 133.760.532,00 cada qual, cujo vencimento se dera em 15/12/1992, 15/03/1993, 15/06/1993 e 15/09/1993. A parte autora ainda declara que ao todo são cinco notas promissórias, mas uma ainda não havia se vencido à época do ajuizamento. As quatro notas promissórias foram juntadas às fls. 14/17. Os requeridos Hélio Mauro e Maria Aída foram citados em 11 e 16/11/1993 (fls. 21/21v), a pagarem um débito de Cr$ 668.802.660,00. Já o requerido Hélio Mauro Filho, depois de diversas tentativas frustradas, foi citado por edital em 23/05/2002 (fls. 88/90). Em 14/03/2003 a parte autora postulou a suspensão do feito até a localização de bens penhoráveis (fl. 106), tendo-se deferido a suspensão "sine die" na decisão de fl. 109, proferida em 08/05/2003. Posteriormente, em 09/01/2012, a parte autora postulou o bloqueio de valores por intermédio do sistema BacenJud, bem como apresentou a quinta nota promissória, de mesmo valor que as demais, vencida em 15/12/1993 (fls. 112/114). Realizou-se bloqueio do valor de R$ 756,10 de conta de titularidade do Sr. Hélio Mauro e do valor de R$ 8,45 de conta de titularidade do Sr. Hélio Mauro Junior (fls. 118/121). O bloqueio foi convertido em penhora nos termos da decisão de fl. 122, publicada em 02/04/2012 (fl. 123). Já em 17/04/2012 o autor Hélio Mauro Umbelino Lobo ajuizou os presentes embargos à execução contra CSC - Empreendimentos e Participações Ltda e Ancar Empreendimentos Comerciais Ltda, argüindo inépcia da petição inicial dos embargos, por não haver menção sobre se há execução de contrato ou das notas promissórias. Também alega prejudicial de mérito de prescrição. Assevera estar ausente a quinta nota promissória. Entende haver excesso de execução quanto aos juros de mora de 1% desde 1992/1993 e multa de 10%. Deferiu-se o pedido de gratuidade judiciária (fl. 102). Impugnação aos embargos às fls. 106/116. Réplica às fls. 135/138. [...] No primeiro julgamento realizado reconhecida a prescrição da pretensão aviada na execução, que foi extinta (ID 43315758 - Pág. 4 e 5). Embargos de declaração desprovidos (ID 43315795 e 43315812). Negado provimento ao recurso de apelação (ID 43315049) e correspondentes embargos de declaração (ID 43315225). Todavia, foi dado provimento ao Recurso Especial interposto pelos exequentes para afastar a prescrição intercorrente e determinar a restituição os autos à origem para análise do mérito dos embargos à execução (ID 43317101, 43317106 e 43317613). Certificado o trânsito em julgado (ID 43317661), retornaram os autos à origem e em seguida conclusos para julgamento (ID 44255127). É o relato do necessário. DECIDO. II – Fundamentação A ação está pronta para julgamento, porquanto as provas juntadas aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia. Portanto, o caso reclama julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC. Na resposta aos embargos, a acionada suscita a necessidade de pagamento das custas pelos embargantes não agraciados com gratuidade de justiça e de regularização da representação processual de Maria Aida Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo. Além disso, rebate a alegação de ilegitimidade, inépcia da inicial da execução e de prescrição, defendendo a regularidade formal e material da execução, bem como do valor do crédito apontado como devido. Passo à análise das questões prévias suscitadas nos autos dos embargos e ainda pendentes de apreciação. Na espécie, realmente não foram recolhidas as custas iniciais por parte dos embargantes não agraciados formalmente com gratuidade de justiça deferida em ID 43315539 - Pág. 1. Não obstante, a benesse deve abranger todos os demandantes, notadamente diante do expresso pedido formulado em sede de réplica (ID 43315629 - Pág. 2) e da ausência de elementos concretos nos autos para afastar a presunção relativa de veracidade advinda da afirmada hipossuficiência. Por outro lado, diante do instrumento de procuração coligido aos autos em ID 43317124 - Pág. 1, regular a representação de Maria Aida Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo. Não existem, nos próprios embargos, questões preliminares ou de ordem processual pendentes de apreciação. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. Conforme ensinamentos de Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado de Processo Civil, Execução, 15a ed. 2015, p. 312), os embargos de executado (ou de devedor) são ação de conhecimento, geradora de processo incidental e autônomo, mediante a qual, com a eventual suspensão da execução, o executado impugna a pretensão creditícia do exequente e a validade da relação processual executiva. Portanto, constituem instrumento que se confere ao devedor para que possa discutir o mérito do direito pretendido pelo exequente, bem como suscitar defeitos na constituição e andamento da execução, tendo a possibilidade de, desde que presentes determinados requisitos, obter a suspensão do processo executivo enquanto se apreciam suas alegações. Ainda de acordo com os citados doutrinadores, servem os embargos não só à discussão do crédito pretendido e à desconstituição do título executivo como também para corrigir defeitos do processo de execução, impedindo, em todos esses casos, a atuação executiva indevida. Por sua vez, Francesco Carnelutti (Instituciones de derecho procesal civil, v. 1, n.o 175, p. 271), leciona que o título é certo quando não há dúvida acerca da sua existência; líquido, quando inexiste dúvida concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levantam objeções sobre sua atualidade. A alegação de inépcia da inicial da execução não se sustenta. Extrai-se claramente da exposição fática delineada na ação principal que a execução está lastreada em notas promissórias vinculadas ao contrato entabulado pelas partes. A expressa vinculação das notas promissórias ao referido contrato não desnatura a força executiva dos títulos cambiais. Por outro lado, todas as notas foram coligidas aos autos, sendo que a última, objeto de questionamento específico, embora em momento posterior, restou igualmente colacionada. Não é demais consignar que, em se tratando de irregularidades sanáveis, como no caso, deve-se privilegiar, sempre que possível, a análise da própria matéria de fundo, única via capaz de solucionar efetivamente a controvérsia sobre o direito material invocado. Por último, a prejudicial de mérito (prescrição) reconhecida e pronunciada pela sentença anteriormente exarada nos autos foi afastada pelo c. STJ em sede recursal, conforme relatado acima, restando, destarte, definitivamente suplantada a questão. A execução é integralmente hígida, porquanto adequadamente aparelhada com todos os elementos para o seu regular desenvolvimento. As partes possuem inequívoco lime obrigacional, tendo por base material a locação dos “Salões Comerciais nos S-107 e S-144 do SHOPPING CENTER DO CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA”, conforme instrumento coligido em ID 43315282 e demais documentos a ele relacionados, dentre os quais as respectivas promissórias garantidoras do cumprimento da avença. Impende ressaltar, embora já tangenciado acima, que a expressa vinculação das notas promissórias objeto de execução a outro negócio jurídico não desnatura, em qualquer medida, a força executiva. As cambiais em questão permanecem exigíveis, mantendo as qualidades próprias do título de crédito, não havendo que se cogitar em comprometimento de sua exigibilidade. Muito embora admitida em tais situações a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, o afastamento da exigibilidade do título exige prova inequívoca da nulidade da causa que originou o documento, ou ainda de qualquer outro vício previsto no ordenamento legal, inexistente no caso, na medida em que, como dito, a simples vinculação contratual da nota não prejudica sua exequibilidade. Consigne-se que no caso específico não há qualquer alegação/comprovação objetiva da presença de vício na obrigação assumida, como coação, dolo, erro ou outro capaz de desnaturar a higidez da manifestação de vontade dos devedores. Ademais, diante da expressa vinculação das notas promissórias ao contrato paradigma, menção graficamente indicada nos próprios títulos exequendos (ID 43315282 - Pág. 8 e s.s) e também no ajuste e seu anexo (ID 43315282 - Pág. 6), não há como desconsiderar os termos dos encargos moratórios livremente pactuados. Os litigantes previram textualmente que em caso de inadimplência de qualquer das parcelas pactuadas haveria incidência imediata, até o efetivo pagamento da dívida, de correção monetária, pelo IGP-DI, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre o total devido (ID 43315282 - Pág. 4). Não há qualquer razão plausível para o afastamento judicial dos exatos termos da obrigação pactuada, valendo ressaltar que os referidos encargos não encontravam óbice na legislação vigente à época da contratação, notadamente pelo fato de que os encargos indicados no Código Civil revogado, merecendo destaque os reportados juros de 0,5% ao mês, deveriam ser observados apenas nos casos de omissão das partes ou manifesta ilegalidade dos termos contratados, hipóteses não ocorrentes na espécie. Inexiste nulidade no aval regularmente prestado nos próprios títulos de créditos pelos codevedores, sendo irrelevante, no ponto, a indicação da figura do avalista também no contrato em questão. O que é de fato relevante no ponto é que todos os embargantes assumiram de forma pessoal e específica a obrigação de pagamento do débito em questão. A alegação de enriquecimento ilícito em virtude de novas “luvas”, da mesma maneira, não favorece a parte embargante, restando inviável a compensação. No caso, não há qualquer repasse/retenção de valores pelas partes sem causa jurídica adequada, mas apenas exigência de cumprimento das obrigações pactuadas no contrato para viabilizar a exploração de espaço cedido em prédio comercial. A alegação de ofensa ao art. 45 da lei de locações, segundo o qual “São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto”, é meramente abstrata, sem qualquer lastro nos elementos obrigacionais estampados no pacto e fatos efetivamente provados pelos embargantes. Eventual pactuação de novas obrigações financeiras com os futuros locatários dos espaços não configura postura ilícita, tampouco exonera o integral cumprimento das obrigações pretéritas avençadas pelos anteriores lojistas, não havendo que se falar em compensação, direito que não pode ser simplesmente presumido diante dos claros termos do contrato ajustado e de tudo mais que consta nos autos. A alegação de descumprimento contratual por parte das embargadas, da mesma maneira, não tem fundamento concreto. Não consta nos elementos coligidos aos autos obrigação específica relacionada ao ponto mencionado, sendo, inclusive, contraditória a insurgência agora manifestada quanto ao tema, após o decurso do largo prazo entre o ajustamento das obrigações e o apontamento da reportada exceção. Com efeito, o considerável período de vigência do contrato revela que as condições comerciais, estruturais e de administração efetivamente ofertadas pelo locador foram consideradas satisfatórias à época pela locatária, que apenas suscitou a questão muitos anos depois. Importa expor que o controle judicial relativo ao conteúdo de eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é sabidamente restrito, em razão da concretude, na espécie, do princípio da autonomia privada da vontade e, ainda, livre iniciativa, pacta sunt servanda, função social da propriedade e da empresa e da livre concorrência de mercado. Os contratos locatícios envolvendo espaços em shoppings não são especificamente ajustados por adesão, pois decorrem na grande maioria das vezes da livre estipulação entre os contratantes, sem a preponderância de um sobre outro, onde tanto locador como locatário estão livres para pactuarem as cláusulas contratuais que melhor assistam às suas necessidades. Nesse passo, como aditando, não é possível afastar as estipulações avençadas pelas partes contratantes. Relevante, ademais, o registro de que os riscos do negócio, mesmo em se tratando de shopping center, é do próprio empresário, que deve colher os lucros e prejuízos decorrentes direta e imediatamente da administração de seus negócios. Como as obrigações ajustadas são lícitas e não há nos autos qualquer demonstração de efetivo excesso de execução ou de qualquer outra mácula, o caso é de integral rejeição dos embargos aviados. III - Dispositivo Ante o exposto, com resolução de mérito, em conformidade com o art. 487, I, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diante da sucumbência, condeno os embargantes, em igual proporção, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo, conforme art. 85, §2o, do CPC, em 10% do valor da causa, observada, porém, a gratuidade deferida na decisão ID 43315539 e que nesta oportunidade concedo aos embargantes não contemplados outrora. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. A sentença transitou em julgado em 12/12/2019, respeitando o prazo decadencial, previsto no art. 975, caput, do CPC. Anote-se a sentença foi disponibilizada no DJE em 18/11/2019, contendo apenas o nome de Helio Mauro Umbelino Lobo e dos patronos Wagner Nunes de Castro, OAB/DF 00898, e Danielle Bastos Moreira, OAB/DF 0009920A, conforme ID 26358639. Frise-se, por pertinente, que Helio Mauro Umbelino Lobo era o único cadastrado nos autos eletrônicos como embargante. Diante disso, o autor suscita nulidade, sob o argumento de que não houve sua intimação, tampouco de sua causídica, Carla Rodrigues da Cunha Lobo, impossibilitando-o de interpor apelação e, consequentemente, reiterar o agravo retido. Contudo, vislumbra-se que, ao se insurgir quanto ao aspecto nos autos dos embargos à execução, a d. magistrada considerou que os embargos foram opostos apenas por Helio Mauro Umbelino Lobo e que, portanto, revelou-se hígida a publicação da r. sentença nos moldes retratados. A par de tal quadro, incumbia ao autor interpor o recurso apropriado contra a aludida decisão, mostrando-se descabido, considerando o cenário fático exposto até o momento, o ajuizamento da ação rescisória, que não consubstancia sucedâneo recursal. Lado outro, quanto às alegações dirigidas ao mérito dos embargos à execução, o autor aponta ofensa aos arts. 51, IV, do CDC, 480 do CC, 614, I, e 966 do CPC. Sobre a violação da norma jurídica que enseja o cabimento da via rescisória, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Assim, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese, pois o autor limita-se a apresentar interpretação diversa da pronunciada pela sentença rescindenda. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Nesse cenário, considerando não ser possível admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica, é de rigor o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Por fim, concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570.